Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO NÃO CIENTIFICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 886), o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. No caso, inexiste prova nos autos de que o condomínio fora efetivamente notificado da transação. Portanto, escorreita a cobrança condominial dirigida contra o promitente vendedor.
2. Apelação conhecida e provida.